Tribunal: TJES
Processo: 5004183-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004183-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. (1) TESE AUTORAL
.
A PARTE AUTORA ALEGA A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FORNECIDO PELA REQUERIDA. EXPÕE QUE O SERVIÇO DE INTERNET DO QUAL O REQUERENTE CONTRATOU, FICOU POR DIAS SEM O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, MESMO TENDO O AUTOR SOLICITADO O ENVIO DO TÉCNICO PARA AVERIGUAÇÃO DO PROBLEMA. RELATA QUE DEPENDE DO SINAL DE INTERNET PARA TRABALHAR E QUE EM RAZÃO DO SEU MAU FUNCIONAMENTO, REGISTROU UMA RECLAMAÇÃO EM FACE DA REQUERIDA. REQUER PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO PELA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:

AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA; INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA.
NO MÉRITO, SUSTENTA A RÉ QUE JAMAIS SE NEGOU A REGULARIZAR O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PORÉM, ADUZ QUE É POSSÍVEL QUE, A DEPENDER DO CASO, O REPARO NÃO OCORRA DE IMEDIATO, SENDO ENTÃO OBSERVADO PELA RÉ O PRAZO LEGAL PARA A RESOLUÇÃO DAS RECLAMAÇÕES APRESENTADAS PELOS CONSUMIDORES. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ, bem como condenação no valor de R$58,32 (cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso, em razão da relação contratual das partes e com juros de mora da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis.”
(4) RECURSO RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS, DEMONSTRANDO QUE O SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADO AO AUTOR SE ENCONTRAVA
ATIVO
. ALEGA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL EXISTENTE, BEM COMO DA IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RECORRIDO. EXPÕE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPOSTOS AO AUTOR. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PUGNA, SUBSIDIARIAMENTE, PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(6)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESPRENDE-SE DAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS QUE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VERSA SOBRE O MAU FUNCIONAMENTO DO SINAL DE INTERNET FORNECIDO PELA REQUERIDA. NOUTRO GIRO, NOTO QUE A RÉ SUSTENTA A TESE DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, NÃO APRESENTANDO NADA ALÉM DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM QUE O FORNECIMENTO DO SINAL CONSTAVA COMO
“ATIVO”.
INSTA DESTACAR QUE O REQUERENTE COMPROVA AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NAS TENTATIVAS COM A REQUERIDA PARA QUE ESTA EFETUASSE O REPARO TÉCNICO SOLICITADO, POSTO QUE ANEXOU AS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM QUE A RECORRENTE FOI INFORMADA DOS PROBLEMAS EXISTENTES E QUE TERIA, INCLUSIVE, AGENDADO A VISITA PARA POSTERIOR AVERIGUAÇÃO DOS MESMOS
(ID.: 2755976)
. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, MUITO EMBORA A COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO GERE, POR SI SÓ, DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, TENHO QUE, NO CASO VERTENTE, RESTOU COMPROVADA A INCIDÊNCIA DE TAL, E EXPLICO.
O RECORRIDO COMPROVOU ADEQUADAMENTE QUE SOLICITOU OS SERVIÇOS TÉCNICOS DA RECORRENTE E QUE A MESMA COMPARECEU NA RESIDÊNCIA APENAS NOVE DIAS APÓS AS RECLAMAÇÕES.
MUITO EMBORA, O SERVIÇO DE INTERNET NÃO CONSTE NO ROL DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, ENTENDO QUE O VASTO PERÍODO NO QUAL A REQUERIDA PERMANECEU-SE INERTE, DEVE SER CONSIDERADO COMO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PLEITEADOS. EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO, NOTO QUE O JUÍZO DE PISO MANTEVE-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. LOGO, NÃO VISLUMBRO RAZÃO PARA A REFORMA DO JULGADO EM ANÁLISE.
(7)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM
20% (VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADA,

O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §2°, DO CPC..

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.